Tribunal: TJBA
Processo: 0000146-16.2015.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000146-16.2015.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA SILVA CRUZ

APELADO: JOSE FERNANDO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE TFF DOS EXERCÍCIOS DE 2009, 2010, 2011, 2012 E 2013. MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO

DIRETA DO TRIBUTO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2009. ENUNCIADO DA SÚMULA Nº. 409, STJ. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR ABANDONO DA CAUSA.
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO
.
EXIGÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA SOBRE A POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

NÃO OBSERVADA
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0504546-58.2016.8.05.0004
, tendo como Apelante o
MUNICIPIO DE PAULO AFONSO
e Apelad
o

JOSE FERNANDO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR